Tribunal: TJSP
Processo: 1012717-47.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação redibitória cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Compra de veículo usado. Vícios ocultos. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés.
- Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Condições da ação verificadas in status assertionis. Precedente do STJ.
- Consumo. Decadência. Art. 26, § 3o, CDC. Prazo decorrido. Prazo que não se renova a cada vício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação redibitória cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Compra de veículo usado. Vícios ocultos. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés.
- Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Condições da ação verificadas in status assertionis. Precedente do STJ.
- Consumo. Decadência. Art. 26, § 3o, CDC. Prazo decorrido. Prazo que não se renova a cada vício encontrado. Demora superior a 30 dias para reparo. Reclamação ao PROCON. Desistência por sanados os vícios. Decadência caracterizada.
- Veículo usado. Previsibilidade de desgaste natural e necessidade de manutenção. Veículo com sete anos de idade e mais de 170 mil quilômetros rodados. Inexistência de ilicitude pela vendedora. Indevida indenização de danos materiais.
- Danos morais. Mero aborrecimento. Não atingidos os direitos de personalidade. Indenização indevida. Sentença reformada, com adequação da disciplina das verbas de sucumbência.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSOS PROVIDOS.